Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-38.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESOLUÇÃO 723/2018 - Pretensão do impetrante voltada ao reconhecimento da prescrição intercorrente referente ao procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN, para a aplicação da penalidade de cassação da CNH – efetiva ocorrência – Infração de trânsito cometida em 10.09.2017 -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RESOLUÇÃO 723/2018 - Pretensão do impetrante voltada ao reconhecimento da prescrição intercorrente referente ao procedimento administrativo instaurado pelo DETRAN, para a aplicação da penalidade de cassação da CNH – efetiva ocorrência – Infração de trânsito cometida em 10.09.2017 - normativa que prevê a prescrição intercorrente no prazo de três anos – lapso temporal exaurido no caso, pelos detalhes que se observam a partir do conjunto fático-probatório - precedentes desta Corte – Sentença de concessão da segurança mantida, em reexame necessário. Recurso oficial desprovido.